Tribunal: TJES
Processo: 5003830-32.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003830-32.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: SOLANGE APARECIDA VIEIRA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DÍVIDA
DE
TERCEIRO
.
COBRANÇAS
MEDIANTE LIGAÇÕES E MENSAGENS TELEFÔNICAS
. DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO/CESSAÇÃO DAS LIGAÇÕES. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5003830-32.2024.8.08.0006

Recorrente: BANCO INTER S/A

Recorrida: SOLANGE APARECIDA VIEIRA

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos autorais, determinando a abstenção/cessação das ligações para a autora efetuando cobranças em nome de terceiros
,
além da condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

I
rresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
inexistência de ato ilícito praticado;
b)
que não efetuou/autorizou qualquer cobrança à autora;
c)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou a redução do
quantum
fixado.

Quanto ao mérito, entendo que restou incontroverso nos autos que a autora suportou cobranças indevidas (via telefone
)
promovidas pelo requerido, relativas a débitos de terceiros, agindo com acerto o juízo de 1º grau ao determinar a cessação das cobranças.

Entretanto, em relação aos alegados prejuízos morais, entendo que a sentença de origem merece reforma, visto que constitui entendimento jurisprudencial majoritário de que a mera cobrança indevida não configura dano extrapatrimonial indenizável, exigindo-se, para tanto, a efetiva comprovação do fato específico e causador de constrangimento e justificador do pedido de indenização, tal como a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou a prova de sofrimento intenso, para que a cobrança indevida seja considerada causa de dano moral indenizável.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA DE TERCEIRO. COBRANÇAS MEDIANTE LIGAÇÕES E MENSAGENS TELEFÔNICAS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. MERO DISSABOR.A COBRANÇA DE DÍVIDA DE TERCEIRO POR MENSAGENS E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, POR SI SÓ, AUSENTE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO NÃO É PASSÍVEL DE CONFIGURAR DANO MORAL. EVENTUAL E MERO INCÔMODO DECORRENTE DAS COBRANÇAS REALIZADAS NÃO TÊM O CONDÃO DE GERAR DIREITO À REPARAÇÃO, CONSABIDO QUE MEROS DISSABORES EXPERIMENTADOS NÃO PODEM ENSEJAR RESSARCIMENTO INDENIZATÓRIO A ESTE TÍTULO
. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DESCABIDA.APELAÇÃO DESPROVIDA.
(TJ-RS - Apelação: 50013005720218216001 PORTO ALEGRE, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 27/02/2024, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2024)

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - DÍVIDA DE TERCEIRO - DANOS MORAIS
- I - Sentença de procedência - Apelo do réu – II -
Alegação da autora de que passou a receber diversas ligações telefônicas e mensagens de texto de cobrança de dívida que desconhece e que está em nome de terceira pessoa - Ausente prova de que há dívida contraída pela autora, impõe-se o acolhimento do pedido para que o banco réu retire o número de telefone da autora de seu banco de dados e cesse as cobranças – III - Os aborrecimentos sofridos pela autora, em razão da cobrança indevida, não configuram dano moral indenizável - A cobrança indevida por dívida de terceiro configura-se como mero dissabor, a que todos os indivíduos estão sujeitos na vida cotidiana - Não causa, segundo a experiência, humilhação, imprescindível para a configuração do dano moral - Não demonstrado ter sido a cobrança vexatória, nem que tenha ela chegado a conhecimento de terceiros, sendo feita diretamente à autora - Autora que não sofreu abalo de crédito em razão da cobrança indevida e não lhe foi imposta qualquer restrição cadastral - Ausência de ofensa a direitos da personalidade - Danos morais não caracterizados
- Indenização indevida – IV - Sentença parcialmente reformada - Sucumbência recíproca - Apelo parcialmente provido."
(TJ-SP - Apelação Cível: 10010806120238260006 São Paulo, Relator.: Salles Vieira, Data de Julgamento: 05/07/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2024)

Por tais motivos, tenho que a situação vivenciada pela autora não representa, por si só, uma ofensa aos direitos de sua personalidade, razão pela qual deve ser reformada a sentença de 1º grau nesse ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
BANCO INTER S/A

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença de 1º grau para
JULGAR IMPROCEDENTE
o pleito indenizatório de danos morais.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5003830-32.2024.8.08.0006

REVISOR: JUIZ ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

Pedindo vênia para divergir do judicioso voto do eminente Relator, no sentido de manter a sentença de procedência do pedido , eis que , conforme observado na sentença, tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, concluiu-se, pelos documentos juntados a inicial, a evidente falha na prestação do serviço do recorrente, onde inúmeras ligações, perturbando a paz do consumidor. Vejamos jurisprudência:

CONSUMIDOR. LIGAÇÕES EXCESSIVAS DE TELEMARKETING. ABSTENÇÃO DE LIGAÇÕES. DANO MORAL . Ação de obrigação de não fazer c.c. pedido de dano moral e tutela de urgência. Sentença de procedência que determinou que a ré cesse as ligações ao número (17) 99121-4956 e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5 .000,00. Irresignação da ré. Ligações excessivas realizadas por meses ao número de celular do consumidor (fls. 03 e 14/19) . Inúmeras chamadas em dias e horários diversos, inclusive no período noturno, que perturbam o sossego do consumidor e configuram abuso de direito. Incidência do art. 187 do CC. Autor que tem o direito de provimento jurisdicional que obrigue a ré a não realizar oferta de produtos e serviços . Obrigação de não fazer bem reconhecida. Dano moral. Ligações diárias. Importunação . Inúmeras ligações que perduraram por meses, inclusive em período noturno. Valor da indenização fixado em R$ 5.000,00, diante das peculiaridades do caso e em consonância com os precedentes sobre o tema. Sentença mantida pelos próprios fundamentos . Recurso improvido. Condenação da parte recorrente nas custas e honorários, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95) . No caso de gratuidade concedida ao vencido, deve ser observada a condição suspensiva (art. 98, § 3º, do CPC). (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10062549520238260541 Santa Fé do Sul, Relator.: Carlos Ortiz Gomes - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 12/07/2024, 3ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 12/07/2024)

No tocante à ofensa moral, deve-se sim observar o tempo desperdiçado pelo consumidor, na via crucis da via administrativa, na tentativa de desconstituir uma cobrança indevida , tentando solucionar problema que não deu causa , o que poderia ter sido evitado se, a parte recorrida , na primeira reclamação do consumidor, tivesse dado atenção e solucionado o problema da cobrança indevida, as ligações iniciarão em fevereiro do ano de 2024.

Destaco, ainda, ser público e notório o descaso com o qual os consumidores que buscam as vias administrativas estão sendo submetidos, sujeitando os usuários, muitas das vezes, a longo tempo de espera em call centers ou filas. Todavia, quando nem as leis e regulamentos que buscam garantir o tratamento condigno e respeitoso ao cidadão logram modificar a política desidiosa das instituições prestadoras de serviços, cabe a pessoa atingida, no caso, a parte autora , buscar no Judiciário a garantia dos seus direitos.

Sem mais delonga, percebe-se a ocorrência do dano moral indenizável, o qual não decorreu propriamente da cobrança indevida e da ameaça de negativação, mas do sentimento de indignação e impotência certamente experimentado pela parte apelante com a falta de atenção que lhe foi dedicada e o tempo livre perdido .

Conclui-se, desta forma, que a parte recorrida não prestou serviços a contento, impondo-se o reconhecimento de que a via crucis enfrentada pelo autor, em busca de solução de algo que não deu causa , não constitui mero dissabor, ensejando, portanto, a reparação por dano moral, conquanto capaz de causar impaciência, angústia, desgaste físico, sensação de descaso e irritação, perda de tempo injustificada, impressões estas que, indiscutivelmente, provocam um sofrimento íntimo além dos meros aborrecimentos próprios do cotidiano.

E cito sentença: "
Sustenta a parte autora que houve falha na prestação de serviços da requerida, sob argumento de que vem recebendo ligações insistentes do banco réu procurando terceira pessoa de nome Rafael, e que mesmo após ter informado que o número não pertencia a terceira pessoa o banco continua realizando as ligações. Por sua vez, a requerida, em sede de contestação, ao ID. 47057557, alega que não há ligações de cobranças no número indicado, e que em pesquisa ao número informado não foi localizado nenhum direcionamento referente ao Banco Inter na base de dados, dessa forma, as ações de cobranças não estão sendo realizados em nome do banco inter. Analisando os elementos fáticos e documentais dos autos, constato que merece acolhimento a pretensão autoral. Explico. A parte autora traz aos autos, gravações das ligações da requerida (ID. ́s 45108058, 45108058, 45107338, 45107334, 45107332, 45107326, 45107321, 45107305,45107303, 45106201, 45106196, 45106194, 45106193, 45106190), print ́s das ligações realizadas pelo Banco réu ID.45090261). O requerido, por sua vez, apenas trouxe print ́s 47057577- informação não encontra. Nesse contexto, verifico que a parte requerida não demonstrou a regularidade na sua prestação de serviço, além de não ter provado a ocorrência de uma das causas que excluem o nexo causal, elencadas no § 3º do art. 14 do CDC, quais sejam, a inexistência do defeito e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, de forma a afastar a sua responsabilidade no presente caso. Nessa toada, verifica-se, pois, falha na prestação do serviço, que impõe ao requerido o dever de indenizar os danos a que deram causa, na forma do artigo 14, do CPC, razão pela qual passo a tratar acerca dos danos."

Assim conheço e nego provimento ao recurso do Requerido, mantendo a integralmente a R. Sentença.

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.